Tribunal: STF
Processo: ARE 1571097
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo formalizado por Dorvilio Brambilla contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (e-doc. 213):



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (ARTIGO 121, § 2º, II, E IV, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA DE PRONÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DA JUNTADA DE INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA COMPANHEIRA DO ACUSADO. PERSONAGEM JÁ OUVIDA NOS AUTOS, TANTO NA FASE ADMINISTRATIVA QUANTO NA FASE DO JUÍZO DA CAUSA. PROVIDÊNCIA MERAMENTE PROTELATÓRIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO EVIDENTE. PREFACIAL RECHAÇADA. MÉRITO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. FALTA DE PROVA CABAL DA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. SUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS PARA SUBMISSÃO DO PRONUNCIADO A JULGAMENTO EM PLENÁRIO. DESNECESSIDADE DE CERTEZA NA ATUAL FASE PROCESSUAL. DÚVIDA QUE SE RESOLVE EM FAVOR DA SOCIEDADE. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. MOTIVO FÚTIL. RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DO OFENDIDO. POSSIBILIDADE DE O CRIME TER SIDO MOTIVADO POR CIÚMES E DE INOPINO. VARIÁVEIS QUE PODEM IMPLICAR NO RECONHECIMENTO DA MOTIVAÇÃO ÍNFIMA PARA A PRÁTICA DELITIVA APURADA E DE MODO A DIFICULTAR OU IMPEDIR A DEFESA DA VÍTIMA. ANÁLISE EXAUSTIVA QUE COMPETE AO JUIZ NATURAL DA CAUSA. QUALIFICADORAS MANTIDAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (e-doc. 213 fl. 9).



    Embargos declaratórios foram rejeitados (e-doc. 227).



    Nas razões de recurso extraordinário, alega-se violação aos artigos 5º, inciso XXXVIII, alínea “a”, e 93, IX, da Constituição Federal (e-doc. 235).



    Argumenta, em síntese, que o Tribunal de origem desconsiderou prova apresentada pela defesa, indeferindo-a e determinando o desentranhamento à míngua de fundamentação idônea.



    Requer-se, ao final:



    “Seja conhecido e provido o presente Recurso Extraordinário, acolhendo-o por violação do artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “a”, bem como pela violação ao artigo 93, IX ambos da Constituição Federal da República, reformando o v. acórdão recorrido, para afim de ser declarada a nulidade do julgamento por cerceamento do direito constitucionalmente garantido da Plenitude de Defesa e violação ao Princípio da Necessidade de Fundamentação das Decisões Judiciais.” 



    Examinados os autos, decido.



    Inicialmente, verifica-se que a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário está amparada em precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral  - Tema 339 - relativamente ao art. 93, IX, da Constituição Federal (edoc. 252).



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário ocorreu exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao capítulo acima mencionado. 



    Saliente-se, ainda, que qualquer conclusão contrária ao acordão recorrido, demandaria o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, além de outros elementos intimamente ligados ao mérito da própria ação penal, o que é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF. 



    Perfilhando esse entendimento, destacam-se:  



    “EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Tráfico privilegiado. Alegação de violação de preceitos da Constituição Federal. Reexame de fatos e provas. Óbice da Súmula nº 279 do STF. Matéria infraconstitucional. Precedentes. Regimental não provido. 1. As alegadas contrariedades à Constituição Federal reclamam o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, o qual é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.(ARE 1520035 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe- 04-12-2024).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico ilícito de entorpecentes. Art. 33 da Lei 11.343/2006. 4. Incidência, no caso, do art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Tema 339 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido.(ARE 1294005 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma,DJe-03-12-2020)



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1° do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente